Tribunal: TJMT
Processo: 0008496-27.2017.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008496-27.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JONATHAN PEREIRA RIBEIRO - CPF: 031.140.091-40 (EMBARGANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), SALVADOR GONCALVES JUNIOR (VÍTIMA), FATIMA APARECIDA GONCALVES (VÍTIMA), SALVADOR GONCALVES JUNIOR - CPF: 006.882.941-89 (VÍTIMA), FATIMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 927.304.341-00 (VÍTIMA), Ana Paula Menacho Gonçalves (ASSISTENTE), João Gonçalves (ASSISTENTE), JOAO ROBERTO ROSA VITORIANO - CPF: 082.177.728-94 (ASSISTENTE), Caterine Baca Terrazas (ASSISTENTE), JONATHAN PEREIRA RIBEIRO - CPF: 031.140.091-40 (EMBARGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO - HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À PERDA DO CARGO PÚBLICO - ANÁLISE ADEQUADA DA TESE DEFENSIVA SOBRE AUSÊNCIA DE DOLO NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis apenas quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador ou erro material, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa.

2.

Não há omissão no acórdão que fundamenta adequadamente a imposição da perda do cargo público como efeito da condenação, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, considerando a pena privativa de liberdade superior a quatro anos e a natureza gravíssima dos delitos praticados (homicídio consumado e tentado), que revelam a incompatibilidade da conduta do réu com o exercício da função pública de policial militar.

3.

Inexiste omissão quanto à análise da tese defensiva relativa à ausência de dolo na tentativa de homicídio, tendo o acórdão examinado detidamente o conjunto probatório e concluído que os jurados, no exercício de sua soberania constitucional, acolheram versão com respaldo em provas testemunhais e periciais consistentes.

4.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese, uma vez que há elementos suficientes para sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jonathan Pereira Ribeiro
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pela prática dos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, e art. 121, c/c art. 14, II e art. 70, todos do Código Penal). (ID 294170853)

Em suas razões, o embargante alega a existência de duas omissões no acórdão:
a)
ausência de fundamentação individualizada para a perda do cargo público; e
b)
omissão quanto à análise específica das provas relacionadas à alegação de julgamento contrário à prova dos autos, especialmente no tocante à ausência de dolo na conduta imputada a título de tentativa de homicídio. (ID 295417856)

Sustenta que o acórdão limitou-se a mencionar que os jurados acolheram uma das versões disponíveis, sem enfrentar os elementos objetivos do conjunto probatório que indicariam a ausência de dolo na tentativa de homicídio contra a vítima Fátima Aparecida Gonçalves. Argumenta ainda que o laudo de exame de corpo de delito concluiu que a lesão sofrida não implicou risco de vida nem incapacidade relevante, o que enfraqueceria a tipicidade da tentativa de homicídio.

Quanto à perda do cargo público, alega que não houve fundamentação concreta e específica sobre a desproporcionalidade ou a incompatibilidade da conduta com o cargo público exercido, limitando-se a transcrever os fundamentos genéricos da sentença.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados pela defesa. (ID 304429879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso, trata-se em verdade, de irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de mérito e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Em outras palavras, todas as teses
foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão
, não havendo que se falar em omissão quanto aos fundamentos da defesa técnica.

Por oportuno, colaciono o voto deste Relator, ora embargado:

“
Razões defensivas

Ressai dos autos que no dia 1 de julho de 2017, durante uma discussão, o apelante, que é policial militar, fora de seu horário de trabalho, efetuou disparos de arma de fogo. Esses disparos resultaram na morte de Salvador Gonçalves Júnior e feriram a vítima Fátima Aparecida Gonçalves na perna esquerda. O crime não chegou a se consumar contra Fátima por circunstâncias alheias à sua vontade.

A prova da materialidade e da autoria do crime foi evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão, pelo laudo pericial da arma, pelo exame de lesão corporal realizado na vítima Fátima Aparecida Gonçalves, além dos depoimentos apresentados nos autos.

A vítima, Fátima Aparecida Gonçalves, declarou
em juízo
que Ana Paula Menacho Gonçalves, sua sobrinha, tinha um relacionamento amoroso com o réu. Na noite dos fatos, após uma discussão telefônica entre Ana Paula e o réu, este foi até a casa dos familiares dela, que eram as próprias vítimas. Ela contou que, após alguns minutos, ouviu uma discussão na qual Catarina, esposa de Salvador, pediu que o réu fosse embora. Ela relatou que o réu foi violento com Catarina, e Salvador, o esposo dela, tentou intervir, iniciando uma luta corporal entre eles. Durante a luta, o réu sacou uma arma e atirou, atingindo Salvador no tórax e ela própria na perna. Por fim, disse que ambos foram socorridos, mas Salvador não resistiu aos ferimentos.

Da mesma forma, a testemunha Katherine Baca Terrazas afirmou em juízo que o réu estava em seu carro quando ela se aproximou e pediu que ele fosse embora. O réu não lhe respondeu, apenas abriu a porta do carro e a jogou no chão. Então, Salvador, marido da depoente, entrou em confronto direto com o réu, enquanto Fátima Aparecida, cunhada dela, tentou separar os envolvidos. Nesse momento, o réu sacou uma arma e efetuou disparos, atingindo Salvador no tórax e Fátima na perna.

Ainda, a testemunha policial, Maurenil Estácio da Cruz, relatou que:

“foi informado na rádio que houve disparo naquela região; nós deslocamos até lá; aí quando a gente estava se aproximando, passaram no rádio de que se tratava do policial; aí quando estava chegando no local visualizamos ele na rua ao lado do carro dele, estava com a camiseta rasgada, a pistola na cintura; fomos pra abordar ele; o que aconteceu aí; ele bateu em mim ali e eu atirei contra ele; aí o outro policial que tava comigo já pegou a arma dele; aí colocamos ele na viatura pra tirar ele do local; que perguntei pra as pessoas que estavam ali das vítimas; as vítimas foram socorridas por familiares; aí conduzimos o soldado até o CISC e fizemos o boletim de ocorrência; no caminho que eu precisava dos dados; eu pedi apoio que outra viatura fosse até o hospital ver as situações das vítimas; qual era a situação deles, de quem tinha sido alvejado, quantas vítimas eram, até então não sabia; aí foi outra viatura lá dando esse apoio; depois que já estava no CISC fiquei sabendo que o rapaz tinha vindo a óbito, que tinha outra vítima, mas não corria perigo.”

Desta feita, as provas apresentadas judicialmente são harmônicas entre si, convergindo para a mesma direção, apontando com clareza que o recorrente deve ser responsabilizado pela prática criminosa. Nesse sentido, o acervo probatório é forte na materialidade, comprovada pelos depoimentos dos policiais e laudo de necropsia, bem como autoria, em razão do que foi produzido perante as garantias constitucionais, de maneira que tem-se seguramente que o apelante praticou além do homicídio, também a tentativa de homicídio, tendo os jurados entendido pela
condenação do recorrente, que deve ser mantida
, de forma que não cabe aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação. Assim, é ponto pacífico na jurisprudência:

(...) No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -,
ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
.
Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular
, no exercício da sua soberana função constitucional. (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1.
Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo
.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e seguintes Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020 e publicado no DJe de 29.10.2020)

“[...]
Não há falar em julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando os jurados acolhem uma das teses existentes, especialmente se esta encontra amparo nas provas reunidas nos autos
. Insubsistente a tese de incidência da figura da desistência voluntária na hipótese em que o acusado encerrou os atos de execução, atentando efetivamente contra a vida da vítima ao desferir-lhe várias facadas, sendo certo que o resultado morte (consumação) só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]” (TJMT, Ap 59419/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

Por essas razões acima alinhavadas que
não assiste razão para anulação do julgamento
por estar demonstrado nos autos que a decisão ocorreu de acordo com as provas nele contidas.

De outro lado, insurge a defesa quanto a perda do cargo público de soldado da polícia militar do estado de Mato Grosso por ausência de fundamentação. Contudo, sem razão.

No caso, o magistrado fundamentou a decisão da seguinte forma:

“Perda do cargo de servidor público: O art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que também são efeitos da condenação, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

No caso dos autos, o réu da época dos fatos até a presente data, exerce o cargo de servidor público estadual, é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, e considerando que a pena privativa de liberdade em que o réu foi condenado é superior a quatro anos pela prática do delito de homicídio simples consumado e homicídio simples tentado, com fundamento no art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, DECRETO em face do réu Jonathan Pereira Ribeiro a perda do cargo de função pública de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”.

Percebe-se que, ao determinar a perda do cargo de soldado da Polícia Militar do apelante, com base no artigo 92, I, alínea “b”, do Código Penal, o juiz foi claro ao fundamentar sua decisão, aplicando essa penalidade de maneira devidamente justificada, em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como conhecer a tese de nulidade da ação penal , suscitada pela defesa, porquanto a matéria não foi previamente examinada pelo Tribunal de origem. 2.
Não há ilegalidade quando, presentes os requisitos do art. 92, I, "a", do CP, o Juízo competente aponta fundamentação concreta para a decretação da perda do cargo público, como ocorreu na hipótese.
3. A "jurisprudência deste STJ entende que não há incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no art. 92, inciso I, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (AgRg no AREsp n. 1.764.654/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 16/8/2021). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 861.676/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de
2/5/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.
PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. 2. O instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do Código de Processo Penal consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória e, ainda que isso possa agravar a situação jurídica do réu, não implica ofensa ao princípio da correlação fática entre denúncia e sentença, visto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória. 3.
Perda do cargo público como efeito da condenação, nos termos do art. 92, I, "a" e "b", do Código Penal, não havendo falar em ausência de fundamentação do decisum
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.582.736/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de
4/9/2024
.)

Assim,
sendo o crime punível com pena superior a quatro anos de reclusão, de acordo com o artigo 92, I, alínea “b”, a perda do cargo é justificada como uma consequência além da pena,
e, portanto, a sentença deve permanecer inalterada nesse aspecto.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, resta prejudicado, visto que na sentença o magistrado concedeu o direito pretendido.

Razões do Ministério Público

A insurgência ministerial diz respeito à dosimetria da pena do réu quanto à fração de diminuição aplicada na terceira fase para o crime de tentativa de homicídio. Sustenta que não há amparo legal para a redução máxima de 2/3, pois o réu percorreu grande parte do iter criminis.

Segundo os autos, houve apenas um disparo que não atingiu uma área vital do corpo. Apesar de a vítima, Fátima Aparecida Gonçalves, ter ficado com o projétil alojado na perna esquerda, o
laudo pericial de exame de corpo de delito confirmou que não houve risco de morte nem incapacidade superior a trinta dias para suas atividades habituais
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. INTER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão que deu provimento ao agravo em recurso especial, redimensionando a pena do agravado, aplicando a causa de diminuição da tentativa na fração máxima (2/3). 2. Francisco Tavares da Silva foi condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa interpôs recurso de apelação pleiteando a redução da pena na terceira fase da dosimetria, ao qual o Tribunal de origem negou provimento. 3. No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 14, II, e 68 do Código Penal, pleiteando a aplicação da minorante da tentativa em patamar máximo. II. Questão em discussão 4.
A questão em discussão consiste em saber se a fração de diminuição da pena pela tentativa de homicídio deve ser aplicada no patamar máximo, considerando o iter criminis percorrido pelo agente
. III. Razões de decidir 5. A decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado. 6.
O laudo de exame de corpo de delito indicou que a lesão causada não resultou em perigo de vida, justificando a aplicação da causa de diminuição da tentativa em grau máximo.
IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.347.600/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de
16/1/2025
.)

Ante o exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, as desprovejo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto
.”

1. Da alegada omissão quanto à fundamentação para a perda do cargo público

O embargante sustenta que o acórdão não apresentou fundamentação individualizada quanto à imposição da penalidade de perda do cargo público. Contudo, tal alegação não procede.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que decretou a perda do cargo público do réu, com fundamento no art. 92, I, "b", do Código Penal, por entender que, sendo o crime punível com pena superior a quatro anos de reclusão, a perda do cargo é justificada como consequência da condenação.

Ao analisar a questão, o acórdão transcreveu a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau, que considerou a natureza do cargo exercido pelo réu (Policial Militar) e a gravidade dos crimes praticados (homicídio simples consumado e homicídio simples tentado), com pena superior a quatro anos, elementos suficientes para justificar a perda do cargo público.

Ademais, o acórdão citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento de que, presentes os requisitos legais do art. 92, I, do Código Penal, e havendo fundamentação concreta para a decretação da perda do cargo público, como ocorreu na hipótese, não há ilegalidade na imposição dessa sanção.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação suficiente para manter a perda do cargo público imposta na sentença, considerando a natureza do cargo exercido pelo réu (Policial Militar), a gravidade dos crimes praticados (homicídio consumado e tentativa de homicídio) e a pena aplicada superior a quatro anos.

2. Da alegada omissão quanto à análise das provas relacionadas à ausência de dolo na tentativa de homicídio

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar detidamente a tese defensiva relativa à ausência de dolo na conduta imputada a título de tentativa de homicídio. Tal alegação também não merece acolhimento.

O acórdão embargado analisou de forma detalhada o conjunto probatório, destacando os depoimentos das vítimas e testemunhas que confirmaram a dinâmica dos fatos, demonstrando que o réu, após uma discussão, sacou uma arma e efetuou disparos que atingiram Salvador no tórax (causando sua morte) e Fátima na perna.

O voto condutor foi claro ao afirmar que "
as provas apresentadas judicialmente são harmônicas entre si, convergindo para a mesma direção, apontando com clareza que o recorrente deve ser responsabilizado pela prática criminosa
", e que "
tem-se seguramente que o apelante praticou além do homicídio, também a tentativa de homicídio, tendo os jurados entendido pela condenação do recorrente
".

Quanto à alegação de que o laudo pericial indicaria a ausência de dolo, o acórdão abordou essa questão ao analisar o recurso do Ministério Público, que pleiteava a redução da fração da minorante da tentativa. Nesse ponto, o acórdão reconheceu que "
o laudo pericial de exame de corpo de delito confirmou que não houve risco de morte nem incapacidade superior a trinta dias para suas atividades habituais
", o que justificou a manutenção da fração máxima de diminuição da pena (2/3) pela tentativa.

Importante ressaltar que, em se tratando de decisão do Tribunal do Júri, a análise recursal limita-se a verificar se existe suporte probatório mínimo para a decisão tomada pelos jurados, não sendo possível ao Tribunal de Justiça realizar nova valoração das provas ou substituir o entendimento dos jurados pelo seu próprio. Nesse sentido, o acórdão foi claro ao afirmar que "
não cabe aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação
".

O acórdão destacou ainda que "
somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo
", o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que havia elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pela tentativa de homicídio.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor da decisão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, são cabíveis quando ocorrer no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o art. 619 do CPP, bem como para sanar erro material
" (EDcl no AgInt no HC 576.847/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno,
assevero novamente
que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025